Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC. NÃO ACEITAÇÃO DA PENHORA PELA PARTE CREDORA. PROCESSO ARQUIVADO. NÃO VERIFICAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA. PEDIDO SUCESSIVO – SEGUE MESMA SORTE DO PRINCIPAL. PEDIDO PRINCIPAL PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação consignação, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Na apelação, a parte autora alega que: a) o recorrido está executando-a (processo CumSen 0043605-36.2014.8.07.0001 em curso na 9a Vara Cível de Brasília), cobrando um débito no valor aproximado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) é credor em outro processo (processo CumSen 0727354-91.2017.8.07.0001 em curso na 3a Vara Cível de Brasília) no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ressalta que o crédito é oriundo de honorários advocatícios; c) que não possui outro bem para solver a dívida. Portanto, a fim de quitar o valor que está sendo executado pelo recorrido no processo CumSen 0043605-36.2014.8.07.0001 em curso na 9a Vara Cível de Brasília, o recorrente ofereceu como forma de pagamento parte do valor que tem a receber junto ao processo 0727354-91.2017.8.07.0001 em curso na 3a Vara Cível de Brasília. 2.1. Ressalta que o recorrido não aceitou a forma de pagamento ofertada, motivo pelo qual foi necessário ajuizar ação de consignação em pagamento, de modo que se quite o valor que está sendo executado. 2.2. Pontua que foram realizados dois pedidos, quais sejam o de consignação em pagamento e o pedido de indenização por descumprimento contratual. Desta maneira, entende que ainda que julgada extinta a consignação, o processo deveria tramitar quanto ao segundo pedido. 2.3. Por fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça.
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. No caso dos autos, o apelante demonstrou que não possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial. 3.2. Verifica-se que o recorrente trouxe elementos capazes de infirmar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento , a saber, extratos de conta bancária, carteira de trabalho e declaração de imposto de renda. 3.3. Necessário o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça a parte recorrente.
4. O artigo 335, I, do Código Civil prevê que a ação de consignação em pagamento tem como pedido, em regra, a liberação da dívida devido à recusa do credor em receber o pagamento ou dar quitação na devida forma, sem que exista justa causa para tanto. 4.1. Conforme pontuado em sentença pelo magistrado sentenciante, o processo está arquivado, razão pela qual a parte credora não aceitou a indicação à penhora. 4.2. Logo, não se verifica qualquer recusa indevida por parte do credor, motivo pelo qual, de fato, agiu por bem, e com inquestionável acerto, o juiz a quo ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
5. Além da consignação em pagamento, a parte pediu indenização por descumprimento contratual. Todavia, vê-se que os pedidos são sucessivos estão prejudicados ante o julgamento do pedido principal, isto é, a inviabilidade da consignação em pagamento pleiteada, de modo que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
6. Recurso improvido.